Tribunal: TJES
Processo: 5009823-32.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009823-32.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAGO SILVA SOUZA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PRELIMINARES DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. SENTENCA MANTIDA E REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência da parte autora para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo consumidor.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade do recurso interposto pela parte autora, uma vez apresentou de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada pela parte requerida.

3.RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por YAGO SILVA SOUZA em face de ITAU UNIBANCO S.A., narra o autor que, ao ser contratado, foi abrir uma conta-salário junto ao banco réu, contudo, a conta ofertada fixou a cobrança não autorizada de seguro.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para 1) CONDENAR a restituir à parte requerente de forma simples, o valor de R$ 1.115,02 (um mil, cento e quinze reais e dois centavos) referente à tarifas de seguro lis e seguro cartão protegido e tarifa pacote itaú; 2) DECLARAR a inexigibbilidade do débito existente em nome do autor no valor de R$ 1.253,34 (mil e duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença intentando a fixação da indenização em dobro, bem como a indenização por danos morais.

Também irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença para obter a improcedência da pretensão autoral.

As Recorridas ofertaram contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

4. VOTO

Trata-se de duplo recurso e, em razão da similitude da matéria, enfrentarei as questões submetidas a juízo de maneira conjunta.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença aventada pelo banco Itaú, porquanto o decisum recorrido não padece de generalidade e apresenta fundamentação suficiente, atendendo aos requisitos formais previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Ainda em sede preliminar, o réu Itau sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que teria requerido o depoimento pessoal, não sendo deferida pelo juízo, que optou pelo julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, consigno que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, não está o juízo obrigado a ouvir testemunhas, sobretudo quando o acervo documental já se mostra suficiente à formação do convencimento, notadamente porque a controvérsia em exame versa sobre matéria estritamente documental.

O presente caso decorre de relação de consumo evidente entre a parte recorrente e a parte recorrida, motivo pelo qual se aplica a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor em relação aos fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor instituiu como direito básico do consumidor o reajuste de prestações desproporcionais ou que as tornem excessivamente onerosas. Confira-se:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”
.

Nesse passo, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Em se tratando de relação de consumo, e sendo o consumidor quem nega a contratação do serviço acessório (ação declaratória negativa), inverte-se o ônus da prova, competindo à instituição financeira comprovar a legitimidade da cobrança, a existência e a origem do débito, bem como a efetiva e regular manifestação de vontade do consumidor em aderir ao seguro, de forma individualizada e transparente.

Neste cenário, embora o banco tenha juntado o contrato principal aos autos, o referido instrumento é insuficiente para conferir a regularidade da adesão do serviço de seguro.

Não obstante o fato de se tratar de um contrato de adesão – que, por sua natureza, já pressupõe a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, caracterizando a vedada "venda casada" ou a ausência de opção –, a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Com efeito, o Banco não logrou êxito em comprovar a adesão individualizada e a livre e regular manifestação de vontade do consumidor especificamente pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado art. 14, § 3º, do CDC.

A ausência de documento probante específico e destacado que demonstre a clara opção do consumidor pelo seguro e o respectivo custo, em atenção ao dever de informação, conduz à ilicitude da cobrança.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

Em relação aos danos morais, entendo cabíveis. Uma vez configurada a falha na prestação do serviço, a existência de dano faz surgir o dever de indenizar. Nestes termos, jurisprudência deste Colegiado Recursal:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES. Recurso inominado nº 5027414-02.2024.8.08.0048, relator INES VELLO CORREA. 2ª Turma Recursal, 04/Apr/2025)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, entendo por fixá-la no montante de R$ 3.000,00 vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Tal valor se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorridos, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por banco Itau e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao Recurso Inominado de
YAGO SILVA SOUZA
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
CONDENAR
o banco Itau a restituir em dobro os valores descontados da recorrente, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

b)
CONDENAR
o banco Itau ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso, por se tratar de contrato nulo (conforme entendimento do STJ -

AgInt no AREsp n. 2.800.382/SP - e súmula 54 da Corte).

c) mantendo a sentença nos demais termos.
DEIXO DE

CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)